Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-48.2020.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000265-48.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELAINE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.479.501-46 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS -
ADESÃO AO PLANO COMPROVADA – AÚDIO DO CONTATO TELEFONICO COM EXPRESSA ANUNÊNCIA – TELAS SISTÊMICAS COM DADOS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS -
INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial. Por outro lado, se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas, relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo, além do áudio da contratação dos serviços,

de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELAINE VIEIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito C/C Indenização por Danos Morais” n.º1000265-48.2020.8.11.0051
, movida em desfavor
de
VIVO S.A
(
TELEFÔNICA BRASIL S/A)
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU INTEIRAMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos aduzidos na presente ação. CONDENOU a Requerente ao pagamento de multa de 9% do valor corrigido da causa. CONDENOU a Requerente, ainda, ao pagamento de indenização ao Requerido, também em face de sua indevida litigância, ora arbitrada em R$ 2.013,00, na forma do art. 81 do CPC. CONDENOU a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, embora a r.sentença tenha reconhecido como válida as telas sistêmicas, a gravação de áudio e, ainda, as faturas emitidas e produzidas unilateralmente pela apelada “
não levou em consideração majoritária jurisprudência que considera não válida a prova unilateral via “print” na tela do computador
”, id. 179627780 - Pág. 11.

Alega que a Apelada utilizou-se de “Prt Sc” das telas dos seus supostos programas, bem como, utilizando-se deles, emitiu faturas diversas que foram produzidas unilateralmente e não há em nenhuma delas comprovante de envio ou até mesmo Aviso de Recebimento.

Menciona que “
Na gravação de áudio apresentada pela Apelada nota-se que em momento algum foi solicitado que a pessoa do outro lado da linha informasse seus dados pessoais, como CPF, RG, Nome da mãe ou até mesmo sua data de nascimento, o que é um absurdo devido ao teor do serviço que é solicitado, conforme demonstra na gravação, qual seja, a alteração de uma senha de cartão
”, id. 179627780 - Pág. 18.

Afirma que a apelante nunca contratou ou solicitou qualquer serviço ou produto da Apelada.

Dessa forma, considerando não haver nos autos comprovação da existência de relação jurídica entra as partes, pugna seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais ante ao suposto dano causado à parte autora.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais (id. 179627784), defende a manutenção da sentença recorrida, mencionando da eficácia do conjunto probatório apresentado; da legitimidade dos documentos apresentados em âmbito digital e da necessidade de apreciação pelo julgador; da ausência de unilateralidade das telas que demonstram que a apelante usufruiu dos serviços oferecidos sem realizar a devida contraprestação, motivo pelo qual não faz jus a apelante de indenização.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito C/C Indenização por Danos Morais” n.º 1000265-48.2020.8.11.00051, ajuizada por
ELAINE VIEIRA DOS SANTOS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, que nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU INTEIRAMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos aduzidos na presente ação. CONDENOU a Requerente ao pagamento de multa de 9% do valor corrigido da causa. CONDENOU a Requerente, ainda, ao pagamento de indenização ao Requerido, também em face de sua indevida litigância, ora arbitrada em R$ 2.013,00, na forma do art. 81 do CPC. CONDENOU a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

Pois bem.

Narra a parte autora ter sido surpreendida ao ter seu cadastro recusado junto ao comercio local em virtude da inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito do consumidor pela ré.

Diante de tal situação, considerando que as tentativas de resolução extrajudicial restaram infrutíferas, sem alternativa, ingressou a parte autora com a presente demanda, requerendo seja declarada a inexistência do débito impugnado bem como indenizada pelos danos morais supostamente sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo ter restado comprovado a contratação dos serviços pela parte autora, reconheceu a relação jurídica e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela. Cumpre esclarecer que tanto na inicial quanto na impugnação, e também neste recurso de apelação, a parte autora apenas alega, de forma genérica e superficial, a não contratação dos serviços de telefonia.

A parte apelada, por sua vez, juntou aos autos extenso relatório de chamadas (id.

179627776 – Pág.1/31), telas de seus sistemas com os dados pessoais e mesmo endereço residencial informado pela autora na inicial (id.

179627777 - Pág. 6); histórico de pagamento de fatura referente aos meses 04/2018 e 05/2018 e das faturas inadimplidas referentes aos meses 06,07 e 08/2018 (ids. 179627777 - Pág. 8/10) do período em que a linha telefônica teria permanecida ativa, logrando êxito em comprovar a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora.

Além disso, colacionou a apelada áudio que demonstra ter havido a contratação do plano de telefonia com a confirmação dos dados pessoais como nome completo, CPF, nome da mãe, data de nascimento, e mail, endereço, data para vencimento da fatura, etc. (id. 179627778), revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que ocorreu o inadimplemento, culminando com a negativação do nome da parte autora pelo débito de R$ 137,40 (cento e trinta e sete reais e quarenta centavos).

Cumpre esclarecer que é cediço que as telas sistêmicas, em regra, se caracterizam como provas unilaterais. Todavia, devem ser impugnadas com indícios mínimos de provas a serem produzidas pelo autor da demanda, o que não aconteceu no caso em tela, eis que o autor não comprovou o suposto fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não havendo a comprovação do pagamento das faturas, a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito se configura em exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Ademais, no tocante a prova, urge ressaltar que, no saneamento do feito restou deferida a produção de prova testemunhal sendo designada audiência de instrução e julgamento que, em 02 (duas) oportunidades não foi realizada por ausência da parte autora (id. 179627766 e id. 179627774) sendo, nesta na última, requerida a desistência da ação por seu procurador, qual pedido a parte ré não concordou na ocasião, pugnando pelo julgamento da ação.

Por conseguinte, tem-se que a parte ré cumpriu com seu ônus probatórios, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que apresentou documentos capazes de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA –
ADESÃO A PLANO VIA CALL CENTER – MEIO LEGÍTIMO DE CONTRATAÇÃO – AÚDIO DO CONTATO TELEFONICO COM EXPRESSA ANUNÊNCIA –TELA SISTÊMICA COM DADOS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
– INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 369 do CPC assegura que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
2. As telas do sistema interno da empresa de telefonia ainda que se tratem de documentos produzidos unilateralmente, esse fato por si só não retira a sua força probante, consoante art. 369 do CPC. 3. Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, a pretensão à declaração de inexistência do débito, à invalidação da inscrição restritiva e ao pedido de indenização por dano moral supostamente sofrido, deve ser rejeitada
.
(N.U 1010336-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA
- INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes
. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Tratando-se de ação genérica e superficial, com ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, presentes indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário. (TJMT - N.U 1000727-74.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
- INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial
. Por outro lado,
se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes
. Assim, não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora” (N.U 1007903-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - SUSPENSÃO DO PRAZO DOS FEITOS QUE TRAMITAM SOB A FORMA FÍSICA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID/19 - PORTARIA CONJUNTA/TJMT N° 247, DE 16/03/2020 - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - ADESÃO A PLANO PÓS-PAGO VIA CALL CENTER - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA PARTE AUTORA - COMPROVAÇÃO -
TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO, PAGAMENTO DE FATURAS E DIVERSOS CONTATOS TELEFÔNICOS MANTIDOS ENTRE OS LITIGANTES
- INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso foi interposto durante o período em que os prazos processuais foram suspensos por este eg. Tribunal em decorrência da Pandemia COVID-19 que avançou e assola o mundo desde março/2020 (Portaria Conjunta n° 247, de 16/03/2020), não há falar em interposição intempestiva. 2. O art. 369 do CPC assegura que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. 3.
As telas do sistema interno da empresa de telefonia ainda que se tratem de

documentos produzidos unilateralmente, esse fato por si só não retira a sua força probante, consoante art. 369 do CPC, considerando que os elementos probatórios comprovam a ocorrência de pagamentos regulares pretéritos relacionados à linha pelo devedor e o contato telefônico mantido entre os litigantes durante prazo razoável de tempo
, ademais, a parte autora nem mesmo negou que as faturas não foram remetidas para seu endereço. (TJMT - N.U 0004177-64.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Diante do exposto, ante a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora bem como o inadimplemento de sua contraprestação, agiu a apelada em exercício regular de seu direito ao inserir o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, há de serem majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024